Tribunal: STF
Processo: ARE 1426328
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “CIVIL. USUCAPIÃO. SFH. IMÓVEL DE NATUREZA PÚBLICA. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL APÓS A ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. DECURSO DO PRAZO DE AQUISIÇÃO. PREENCHIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS. 1. A existência de contrato vinculado ao SFH gravado com hipoteca ao tempo da posse resulta no impedimento de transcurso do prazo de usucapião e, por via de consequência, na ausência da configuração da posse mansa e pacífica. 2. A partir da arrematação pela ré, com o consequente cancelamento da hipoteca, pode-se aduzir a existência de qualificado animus domini, haja vista que, desde aquele momento, a instituição financeira passou a ter condições de efetuar as providências administrativas e judiciais aptas a lhe garantir a posse do imóvel. Precedentes. 3. Evidencia-se o preenchimento dos requisitos ao reconhecimento da usucapião, vez que os autores exerceram a posse sobre os imóveis com ânimo de dono, sem interrupção e oposição, pelo decurso de tempo estabelecido na lei” (eDOC 15 – ID: 5ba2acc9, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 183, do texto constitucional, bem como à Súmula 340, do STF. 



    Nas razões recursais, alega-se que os bens vinculados ao Sistema Financeiro de Habitação possuem natureza pública e não podem ser usucapidos.



     Argumenta-se que, [s]obre a matéria, já se manifestou o STF, denotando expressamente pela impossibilidade de usucapião de bens públicos, sejam diretos ou dominicais – aplicando, devidamente, a disposição constitucional e a súmula elencada (eDOC 23 – ID: 34ae47e3, p. 14).



    É o relatório.Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que, com a arrematação do imóvel pela recorrente no ano de 2009, o bem deixou de estar vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação – SFH e, por essa razão, deixou de ser bem público, de maneira a iniciar o prazo para a prescrição aquisitiva em favor do autor para fins de usucapião. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Em que pesem as alegações da parte apelante, impõe-se o reconhecimento de que são irretocáveis as razões que alicerçaram a sentença monocrática, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 



    Com efeito, o magistrado singular analisou detidamente a controvérsia e os elementos probantes insertos nos autos, decidindo a lide em consonância com a reiterada jurisprudência dos Tribunais, razão pela qual inexistem motivos para alterar o que restou decidido. 



    Efetivamente, tem-se que o imóvel financiado com recursos do SFH possui caráter público em razão da função social do financiamento - o qual tem por objetivo possibilitar a aquisição de moradias a baixo custo para a população - e, portanto, tem a aquisição por meio de usucapião obstada pela legislação de regência, mormente pelo art. 183, §3º, da CF/88. 



    No entanto, na hipótese em análise, constata-se que, a partir da arrematação do imóvel pela EMGEA, em 2009 - e com o consequente cancelamento da hipoteca - o bem teria deixado de estar vinculado ao SFH e, por tal motivo, a referida empresa passou a ter condições de tomar as providências para garantir a posse do imóvel. Portanto, passou a correr a prescrição aquisitiva em favor da autora para fins de usucapião. 



    (...)



    Assim, a partir da adjudicação pela EMGEA, com o consequente cancelamento da hipoteca, pode-se aduzir a existência de qualificado animus domini, haja vista que, desde aquele momento, a instituição financeira passou a ter condições de efetuar as providências administrativas e judiciais aptas a lhe garantir a posse do imóvel, o que não veio a acontecer até o presente momento” (eDOC 15 – ID: 5ba2acc9, p. 8-10)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, dada a correlação entre os fundamentos da decisão e a natureza pública do bem à luz da legislação atinente ao SFH, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, a fim de aferir a ocorrência do fato desconstitutivo da natureza pública do bem usucapido, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. USUCAPIÃO. BEM VINCULADO AO SFH. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1282757 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.02.2021) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INTERPOSTO EM 21.06.2017. USUCAPIÃO. IMÓVEL URBANO FIANCIADO PELO SFH COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. 1. A controvérsia sobre a natureza e a possibilidade de usucapião de bem imóvel financiado pelo Sistema Financeiro da Habitação cinge-se ao âmbito infraconstitucional e, da maneira como foi posta nos presentes autos, demanda reexame de fatos e provas. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC e majoração de honorários, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo diploma legislativo, observadas as peculiaridades atinentes às partes beneficiárias de justiça gratuita” (RE 1041803 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 04.10.2017)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 15 – ID: 5ba2acc9, p. 10), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente